Tribunal: TJMT
Processo: 1022616-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022616-37.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE DOS SANTOS - CPF: 022.633.881-92 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO QUANTO APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO PROPOSTA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – DIREITO INDISPONÍVEL – APLICAÇÃO DO ART. 345, II, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alegação de omissão acerca da aplicação dos efeitos da revelia
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria ou decidir matéria a ser apreciada oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado por não atender aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

1.
O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

2. Em se tratando de ação proposta contra a fazenda pública não se opera
os efeitos da revelia, uma vez que os direitos da fazenda são indisponíveis, incidindo, portanto, a regra do art. 345, II, do CPC.

3. Ademais,
havendo pluralidade de réus, não há falar em revelia (ou aplicação de seus efeitos) se um deles apresentar defesa, conforme preceitua o art. 345, I, do CPC.

4. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes citados: arts. 345, I e II, 1022, ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
(
STJ - REsp 1666289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017; TJ/MT - N.U 1018832-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ DOS SANTOS contra acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelo Embargante, cujo objeto era nomeação em concurso público.

Em suas razões (Id. 285983870), alega omissão quanto à aplicação de revelia, cujo efeito é a presunção de veracidade das alegações e fatos narrados pelo Autor.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 289672377.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Não se trata de omissão no julgado, mas sim de não aplicação dos efeitos da revelia, pois em se tratando de ação proposta contra a fazenda pública não se opera
os efeitos da revelia, uma vez que os direitos da fazenda são indisponíveis, incidindo, portanto, a regra do art. 345, II, do CPC,
in verbis:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

(...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSIVIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 STJ. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. (...) 6. É orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis ((AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/10/2013 e AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3/8/2012). 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (STJ - REsp 1666289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Não é outra a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRELIMINAR POSTERGADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE POR EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Preliminar de não cabimento da Ação Rescisória como sucedâneo recursal. 2. O indeferimento da petição inicial ante à alegação de rediscussão da matéria e o manejo da Ação Rescisória como substitutivo dos meios recursais é argumento que se confunde o mérito da lide e com ele deve ser decidido. 3. Matéria postergada para análise quando do julgamento do mérito. 4. A autora, em sede de preliminar de réplica à contestação sustenta, ausência de impugnação específica sobre matéria de fato e de direito, devendo, portanto, ser aplicado o art. 341, “caput”, do CPC. 5. O Estado de Mato Grosso, na sua contestação, rebateu os principais aspectos abordados pela parte Autora.
Ademais, ainda que seja considerada peça evasiva, a pretensão da Autora de fazer presumir verdadeiros os fatos descritos na exordial não pode ser alcançada, haja vista que em se tratando de fazenda pública, não se aplica os efeitos da revelia, por versar sobre direito indisponível, conforme estabelece o art. 345, II, do CPC.
6. Preliminar rejeitada. 7. Mérito. 8. As alterações legislativas ocorridas ao longo do exercício de cargo público não asseguram, por si sós, a aplicação de leis pretéritas, salvo em situações do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, conforme preconiza o princípio constitucional da segurança jurídica estabelecida no art. 5o, XXXVI, da Carta Magna. 9. Em se tratando de servidor público, não há direito adquirido em relação ao regime jurídico (Tema 41 do STF). 10. A partir da Emenda Constitucional no 19/1998, todo aquele que exerce cargo público, seja eletivo ou não, passou a ter o seu regime remuneratório na forma de subsídio, o qual tem como característica o recebimento do salário em parcela única (princípio da unicidade da remuneração), ou seja, o servidor recebe a sua remuneração de forma global, sendo, portanto, vedada o acréscimo de vantagens pecuniárias pessoais de natureza remuneratória, a teor do que dispõe o art. 39, §§4o e 8o, da Carta Magna. 11. A Emenda Constitucional no 103/19, incluiu o §9o ao art. 39 da Carta da República, o qual vedou, de forma expressa, a incorporação de vantagens de caráter provisório ou ainda, o exercício de função gratificação ou cargo comissionado. 12. A pretensão da Autora é apenas reabrir discussão sobre questões já decididas, ou seja, propõe Ação Rescisória como substituto ou sucedâneo recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. 13. Ação julgada improcedente. (TJ/MT - N.U 1018832-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA - CONFISSÃO FICTA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS - INAPLICABILIDADE À Fazenda Pública - DIREITO INDISPONÍVEL - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Contra a Fazenda Pública não se aplica a pena de confissão ficta (art. 319, CPC), pois seus direitos são indisponíveis e contra ela a revelia não opera efeitos (art. 320, II, CPC). 2 - No caso concreto, a apelante não comprovou os débitos do ente apelado, devendo permanecer inalterada a sentença de piso pelos próprios fundamentos.3 - Mostra-se incompatível e inconciliável o ato da apelante que, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, renunciou expressamente e pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Todavia, ao aviar o recurso apelatório suplicou pela declaração de nulidade da sentença de primeiro grau, por ocorrência de cerceamento de defesa e para a produção de novas provas. (TJ/MT - Ap 76021/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 01/12/2015)

Ademais, o fato da FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT – FUNCAB não ter apresentado contestação também não faz incidir os efeitos da revelia, haja vista que a presente Ação Rescisória foi proposta contra a referida fundação e o Estado de Mato Grosso, tendo este ente federativo apresentado contestação de forma ampla.

Logo, havendo pluralidade de réus, não há falar em revelia (ou aplicação de seus efeitos) se um deles apresentar defesa, conforme preceitua o art. 345, I, do CPC, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

Nesse diapasão, o fato do acórdão objurgado não ter apreciando o pedido de revelia não se trata de omissão, mas sim ser completamente desnecessário, ante aos fundamentos acima expostos.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMO ESPÉCIE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍRICA, PREVISÃO ESTATUTÁRIA E ANUÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alegação de omissão e contradição acerca da natureza jurídica, previsão estatutária e anuência prévia do servidor público. Oposição de aclaratório para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado por não atender aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC. Tese de julgamento: 1. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. 2. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 3. O prequestionamento não é admitido em sede de aclaratório quando inexistente omissão ou contradição no julgamento. Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC. Jurisprudência relevante citada: (TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (TJ/MT - N.U 1008798-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atender aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025